Tribunal: STF
Processo: ARE 1265235
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL N. 21.325/1991. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. BANCO DO ESTADO DO CEARÁ - BEC. SUCESSÃO PELO BANCO BRADESCO. MOTIVAÇÃO DA DISPENSA PREVISTA NO DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/91. REGRA INAPLICÁVEL AO SUCESSOR. REGIME JURÍDICO DISTINTO. A egrégia 3ª Turma do TST deu provimento ao recurso de revista do reclamado para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na ação trabalhista ao fundamento de que as disposições do Decreto Estadual n. 21.325/91 não podem ser aplicadas ao Bradesco, sucessor do Bando do Estado do Ceará, como óbice ao seu direito potestativo de dispensar, de forma imotivada, os seus empregados. A discussão resta superada nesta Corte trabalhista, uma vez que o Tribunal Pleno, quando do julgamento processo E-RR-44600-87.2008.5.07.0008, ao tratar do direito à reintegração de ex-empregado do extinto BEC – Banco do Estado do Ceará S.A. - sociedade de economia mista, sucedido pelo Banco Bradesco, instituição bancária privada, fixou o entendimento de que é inaplicável a regra prevista no Decreto Estadual nº 21.325/91, que impunha aos entes da Administração Pública indireta estadual a motivação do ato de dispensa de seus empregados, ao Banco privado sucessor do ente público, de modo que não há direito à reintegração ex-empregado do extinto Banco do Estado do Ceará S.A., dispensado após a sucessão por empregador submetido a regime jurídico puramente privado. Precedentes. Tal como proferido, o v. acórdão embargado está em consonância com a atual e notória jurisprudência desta Corte, pelo que resta superada qualquer arguição de contrariedade à Súmula nº 51, I, do TST, a teor do artigo 894, § 2º, da CLT, segundo o qual a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo regimental conhecido e desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 67).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o caput e o inc. II do art. 37 e o § 1º do art. 173 da Constituição da República ao argumento de que “o entendimento do STF não alcança tão somente os Correios, mas a toda e qualquer sociedade de economia mista e empresa pública [Tema 131]” (fl. 8, e-doc. 46). 
    3. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (e-doc. 76).
    No agravo, a agravante argumenta que “a interposição simultânea dos recursos (de embargos e extraordinário) tem, portanto, intuito de evitar prejuízos à parte recorrente, justamente considerando que a última decisão, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que discute, efetivamente e em regra, questões constitucionais é aquela proferida pela E. Turma. Assim sendo, o princípio da unirrecorribilidade não pode ser invocado como óbice ao processamento do apelo extraordinário” (fl. 3, e-doc. 78).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente, para que o Excelso Supremo Tribunal Federal, reformando a r. decisão impugnada, determine o processamento de seu recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 78).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal, por ter havido a reiteração das razões do recurso extraordinário em momento oportuno o que viabiliza o trâmite do recurso (e-doc. 69).
    A superação desse fundamento, todavia, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.
    6. No Recurso Extraordinário n. 589.998, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 131 da repercussão geral e mérito julgado), este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a controvérsia sobre a “dispensa imotivada de empregados de Empresa Pública” (DJe 28.11.2008).
    Não é o caso, entretanto, de se determinar a devolução destes autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu a questão da dispensa de empregado da instituição financeira privatizada com fundamento na legislação infraconstitucional e na análise do contrato de trabalho.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho afirmou:
    “No agravo regimental, a embargante/reclamante alega que seus embargos merecem processamento por má aplicação da Orientação Jurisprudencial 247 da SBDI-1 do TST, divergência jurisprudencial e contrariedade à Súmula 51, I, também esta Corte, alegação esta última ao fundamento de que a dispensa realizada pelo Bradesco, sucessor do Banco do Estado do Ceará, é nula, já que não observa a condição mais favorável vigente durante o contrato de trabalho. (…) 
    A discussão resta superada nesta Corte trabalhista, uma vez que o Tribunal Pleno, quando do julgamento processo E-RR-44600-87.2008.5.07.0008, ao tratar do direito à reintegração de ex-empregado do extinto BEC – Banco do Estado do Ceará S.A. - sociedade de economia mista, sucedido pelo Banco Bradesco, instituição bancária privada, fixou o entendimento de que é inaplicável a regra prevista no Decreto Estadual nº 21.325/91, que impunha aos entes da Administração Pública indireta estadual a motivação do ato de dispensa de seus empregados, ao Banco privado sucessor do ente público, de modo que não há direito à reintegração ex-empregado do extinto Banco do Estado do Ceará S.A., dispensado após a sucessão por empregador submetido a regime jurídico puramente privado” (fls. 8-9, e-doc. 67).
    O exame da pretensão da agravante exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto estadual n. 21.325/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL N. 21.325/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.125.349-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2018. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ PELO BANCO BRADESCO S.A. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL 21.325/91. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto a incorporação aos contratos dos empregados do Banco do Estado do Ceará, sucedido pelo Banco Bradesco, da exigência de motivação para a validade da dispensa, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.124.655-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO 21.325/1991 DO ESTADO DO CEARÁ. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se verificar a necessidade de motivação de dispensa, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.124.973-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).
    “DIREITO DO TRABALHO. DISPENSA IMOTIVADA. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ (BEC) PELO BANCO BRADESCO. DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/1991. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, 37, CAPUT, II, e 173, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O acórdão recorrido fundamenta-se no entendimento firmado pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho com base na interpretação do Decreto estadual nº 21.325/1991, à luz da Lei nº 6.404/1976, para afastar a incorporação aos contratos dos empregados do Banco do Estado do Ceará, sucedido pelo Banco Bradesco, da exigência de motivação para a validade da dispensa. 2. Obstada a análise da alegada afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.125.869-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.6.2018). 
    8. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora